Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710609-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO CATELAN GONZALEZ RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS (COMPRADORES) DE LOTES NO LOTEAMENTO RURAL ESTÂNCIAS VILA RICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA A SER PRESERVADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE EM RELAÇÃO AOS ELEMENTOS DA AÇÃO ANTERIOR. MATÉRIA DEFINITIVAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de ação rescisória ajuizada contra acórdão proferido pela Egrégia Sétima Tuma Cível, sob o fundamento de ofensa à coisa julgada (art. 966, inc. IV, do CPC). 2. O autor alega que os efeitos objetivos e subjetivos da coisa julgada no caso da sentença proferida impedem o ajuizamento de nova ação com o objetivo de cobrar valores supostamente devidos à associação de moradores. 3. O objeto da demanda é distinto nas hipóteses ora apreciadas, por não compartilharem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, situação que impede o acolhimento da alegação de violação à coisa julgada. 4. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 966 do CPC. 5. Não é possível atribuir eficácia vinculativa aos fundamentos utilizados no julgamento da primeira ação ajuizada pela agravada. 5.1. É sabido que os efeitos da coisa julgada não abrangem a ratio decidendi, mas apenas o dispositivo da sentença, como se encontra claramente estabelecido na regra prevista no art. 504 do CPC. 6. A decisão agravada também está alicerçada no fato de que a suposta ofensa à coisa julgada já havia sido suscitada e devidamente rejeitada nos autos do processo de origem, fundamento que não foi mencionado ou impugnado pelo agravante em suas razões recursais, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1021, § 1o, do CPC). 7. No caso em deslinde, diante da inocorrência das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil e por inexistir demonstração de dolo ou culpa grave, com a produção de prejuízo processual, é inaplicável a multa por litigância de má-fé. 7.1. Ademais, por não haver identidade de causa de pedir e de pedido, não havia óbices à propositura da segunda demanda pela agravada, tratando-se de exercício de legítima pretensão em defesa de seus interesses. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.021, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional quanto aos argumentos expostos no agravo interno e que a decisão colegiada decidiu de forma contrária às provas dos autos; b) artigo 507 do Código de Processo Civil, aduzindo que a sentença rescindenda, ao permitir a cobrança das mesmas taxas objeto da primeira ação ofendeu a coisa julgada. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não indica com clareza o dispositivo de lei federal objeto do dissídio, nem realiza o necessário cotejo analítico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à apontada ofensa aos artigos 1.021, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do CPC, porquanto “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Inclusive, a análise da tese recursal tal como colocada demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que é vedado nesta sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colheria o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 507 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Assim, uma vez que o objeto da demanda é distinto nas hipóteses ora apreciadas, por não compartilharem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, não pode ser acolhida a alegação de violação à coisa julgada” (ID Num. 37964417 - Pág. 8). “Além disso observa-se que a questão relativa à suposta ofensa à coisa julgada foi devidamente suscitada pelo ora agravante nos autos do processo no 0700329-20.2019.8.07.0006, em sua contestação (Id. 34178540, fls. 38-44), bem como em sua peça recursal (Id. 34178542, fl. 14). Nesse contexto tanto o Juízo de origem (Id. 34178541, fls. 35-36), quanto este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 34178542, fl. 46), concluíram pela ausência de violação à coisa julgada no caso em análise” (ID Num. 37964417 - Pág. 8). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, igual sorte colhe o especial, pois consoante ressaltado, além de o recorrente não ter indicado com clareza o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio interpretativo, não realizou o necessário cotejo analítico, atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se conhece do apelo nobre interposto pela alínea "c", art. 105, III, da CF/1988, que não aponta o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese a Súmula 284 do STF, bem como que deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 2. A simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.021.862/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022.) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017